Tribunal: TJSP
Processo: 2042015-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de saída temporária de Páscoa que sequer teria sido solicitado junto ao Juízo da Execução – Via inadequada
Não se presta o writ para conhecimento e decisão de pedidos que sequer foram solicitados na Vara das Execuções Criminais (art. 66, IV, da Lei n. 7.210), Juízo da Execução com competência originária para enfrentamento dessa matéria, cuja análise demanda a apreciação

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de saída temporária de Páscoa que sequer teria sido solicitado junto ao Juízo da Execução – Via inadequada
Não se presta o writ para conhecimento e decisão de pedidos que sequer foram solicitados na Vara das Execuções Criminais (art. 66, IV, da Lei n. 7.210), Juízo da Execução com competência originária para enfrentamento dessa matéria, cuja análise demanda a apreciação de requisitos subjetivos e objetivos que extrapolam os estreitos limites do remédio heroico.